Tribunal: TJES
Processo: 5012711-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012711-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO DE OLIVEIRA GALDINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012711-50.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCELO DE OLIVEIRA GALDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE
–
VIA ELEITA INADEQUADA –
PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO

–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO VERIFICADO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.

1
.
O rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado dos fundamentos a respeito da ausência de indícios suficientes de autoria. 2. O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
, não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação. Precedentes. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012711-50.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCELO DE OLIVEIRA GALDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ATÍLIO VIVACQUA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARCELO DE OLIVEIRA GALDINO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como tece argumentos sobre a ausência de indícios de autoria.

Argumenta, ainda, que a prisão preventiva em questão é desproporcional, diante de eventual condenação em regime menos gravoso, bem como pela possibilidade de aplicação do §4º do artigo 33, da Lei de Drogas.

Por fim, alega que o postulante é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo réu primário e possuidor de residência fixa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da ordem para que seja o postulante posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Pois bem.

De início, no tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

E
sta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

No entanto, neste ponto, saliento que extrai-se dos autos que policiais receberam denúncias de que um indivíduo com as características do réu estava realizando tráfico de drogas, sendo que com a aproximação da viatura o acusado empreendeu fuga para o interior da residência e dispensou uma sacola pela janela, que foi imediatamente apreendida pelos policiais.

Dentro da referida sacola havia 25 (vinte e cinco) pedras de crack, uma porção de 45 (quarenta e cinco) gramas de maconha, balança de precisão, material para embalo de entorpecente e R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Portanto, não há que se falar, através deste remédio constitucional, em ausência de indícios suficientes de autoria para manutenção da prisão.

Seguindo no feito, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

O suplicante foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Verifico que o magistrado de primeiro grau entendeu por decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, uma vez que foram apreendidas a importância de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, de origem não comprovada e notas trocadas, 25 (vinte e cinco) pedras de substância semelhante a crack, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 45 (quarenta e cinco) gramas, e 01 (uma) balança de precisão, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Em que pese a primariedade do autuado, diante da quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, associado com a apreensão da balança de precisão, ao menos neste momento perfunctório, entendo não haver que se falar em tráfico privilegiado. Além disso, a abordagem se deu devido a denúncias dando conta de que o autuado estaria realizando a venda de entorpecentes para pessoas em via pública, bem como devido à informação de que ele utiliza sua residência para esconder os entorpecentes. Nesse contexto, a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser esclarecidos pelo juiz natural”
.

Da análise dos fatos narrados, entendo que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitiva, e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Merece relevo o fato de terem sido apreendidos materiais para embalo de entorpecentes e balança de precisão, o que demonstra maior gravidade da conduta.

Somado a isso, o réu responde a outra ação penal, sendo entendimento do STJ de que

a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso podem ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
(AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Quanto à eventual condenação em regime menos gravoso ou enquadramento da conduta como tráfico privilegiado, cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”,
não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

1.
Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação a pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o magistrado de piso, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise ou conceder habeas corpus por presunção.
(...)5. Habeas corpus denegado.
(HC 427.331/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

[...] 3. Por fim, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.
5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Ainda, relembro que é de entendimento da Corte Cidadã que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante das circunstâncias expostas, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em questão.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.